Tribunal: TJSP
Processo: 2257934-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE VOTORANTIM – Insurgência contra a r. decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada, bem como a sucumbência recíproca. Recurso interposto pela executada.
SUCUMBÊNCIA - A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, está contida no princípio da

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE VOTORANTIM – Insurgência contra a r. decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada, bem como a sucumbência recíproca. Recurso interposto pela executada.
SUCUMBÊNCIA - A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes - No caso dos autos, o Município ajuizou a execução fiscal contra a executada que, após a sua citação, apresentou exceção de pré-executividade alegando a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel fora alienado – Acolhimento da exceção de pré-executividade – Cadastro municipal que estava em nome da executada – Desatualização cadastral – Executada que também deu causa ao ajuizamento da ação – Reconhecimento da sucumbência recíproca mantido.
MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – INAPLICABILIDADE – No caso dos autos, o embargante apenas pleiteou que fossem sanadas supostas omissões da r. sentença, não se verificando o caráter protelatório do recurso – Inaplicabilidade do art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil – Afastada a condenação do embargante ao pagamento da multa.
Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte.